Tribunal: TJSP
Processo: 0009633-75.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Índice da URV Lei 8.880/1994
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Apelação. Cumprimento de sentença. URV. Insurgência contra decisão que acolheu impugnação da Fazenda Pública, reconhecendo a inexistência de diferenças em favor de determinados servidores, por força de reestruturação de carreira. Fato, entretanto, que não foi alegado na fase de conhecimento. Caracterização de preclusão. Recurso provido, ressalvado o entendimento pessoal do relator.